Tribunal: TJDFT
Processo: 0711440-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711440-19.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GISLENE MARIANO DA SILVA, CARLEIDE CORDEIRO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. O art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 determina a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. Tal dispositivo legal, entretanto, foi, nessa parte, declarado inconstitucional pelo c. STF, por ocasião do julgamento do recurso extraordinário no 870.947, com repercussão geral reconhecida. Seguindo essa mesma linha de entendimento, o c. STJ, no julgamento do recurso especial repetitivo no 1495146, estabeleceu o IPCA-E como índice de correção monetária a ser aplicado, em substituição à TR, a partir de janeiro de 2001, para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 502, 503, 507 e 535, todos do Código de Processo Civil, defendendo não ter sido observado o trânsito em julgado da sentença que instituiu a pensão, decorrente do reconhecimento da prática de ato ilícito, bem como sua forma de correção, não sendo o caso aplicação do índice diverso do constante do título executivo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repetir os mesmos fundamentos apresentados no recurso especial, aponta ofensa ao artigo 195, §5o, da Constituição Federal, ao argumento de que, embora as pensões decorrentes de atos ilícitos não sejam benefícios previdenciários, em sentido estrito, a natureza da obrigação é basicamente a mesma,e devem ser observados os mesmos índices considerados para correção de parcelas similares, em atenção ao princípio da isonomia, não sendo o caso de aplicação do que ficou definido pelo Tema 810 de Repercussão Geral. Assevera, ainda, que há violação aos artigos 502, 503, 507 e 535, todos do Código de Processo Civil, diante da não prevalência da coisa julgada, afirmando que devem ser observados os critérios de correção fixados na sentença, ao invés de aplicar os índices indicados no Tema 810 de Repercussão Geral. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por disposição legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa aos artigos 502, 503, 507 e 535, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “Ao contrário do defendido pelo embargante, não houve violação à coisa julgada, nem ofensa aos artigos 502 e 508 do CPC, haja vista que a sentença exequenda não definiu a carreira específica que serviria como parâmetro ao reajuste pleiteado, considerando, ainda, que o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 foi declarado inconstitucional pelo c. STF, de modo que esta e. Corte de Justiça vem aplicando o IPCA-E como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública.” (ID 14255214, pag. 6), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, a respeito da análise de recurso especial que alega ofensa à coisa julgada, firmou o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL. PENAL. VIOLAÇÃO. DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIA INADEQUADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. ART. 1o, INCISO I, DA LEI N.o 8.176/1991. COISA JULGADA. EXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA N.o 7 DO STJ. EFEITOS. EXTENSÃO. QUESTÃO CONTROVERTIDA. CONDUTA DOLOSA. OCORRÊNCIA. DÚVIDA CONCRETA OBJETIVAMENTE AFERÍVEL. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO RÉU. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO PROVIDO. 1. Em recurso especial, é descabida a análise de ofensa a dispositivo da Constituição da República. 2. Ausente a demonstração da similitude fática entre e a divergente interpretação da lei federal, não se conhece do recurso especial pelo dissenso pretoriano. 3. Inviável, em recurso especial, a aferição de ocorrência de ofensa à coisa julgada, pela necessidade de reexame de fatos, vedado pela Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça. (...) (REsp 1814142/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 15/6/2020). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL DAS PARTES ORA EMBARGANTES. ACOLHIMENTO. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. In casu, o Tribunal de origem consignou: "Em resumo, tem-se que o acórdão embargado assentou fundamento claro e bastante para explicitar a correta interpretação que deve ser dada ao título executivo judicial considerando a superveniência do resgate antecipado dos créditos de empréstimo compulsório discutidos nos autos. Não houve rejulgamento ou ofensa à coisa julgada, mas sim o escorreito dimensionamento da questão decidida por esta Corte com fundamento nos precedentes do STJ" (fl. 468, e-STJ, grifei). 2. É evidente que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões nele colacionadas, visto que a instância a quo utilizou elementos contidos nos autos para alcançar tal compreensão, cuja análise demanda reexame de provas, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 3. Quanto aos limites subjetivos e objetivos da coisa julgada, também a sua apreciação não é permitida pelo STJ na via do Recurso Especial, pois infringe o disposto no enunciado da Súmula 7 do STJ. 4. Embargos de Declaração acolhidos para não conhecer do Recurso Especial. (EDcl no REsp 1776656/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 9/6/2020). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 195, § 5o da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Por fim, no tocante à apontada violação aos artigos 535 do Código de Processo Civil, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006